Tribunal: TJES
Processo: 5022364-72.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022364-72.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE RECURSO INOMINADO Nº. 5022364-72.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
EDP – ESCELSA – ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

EMBARGADO:
JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante em face do acórdão que conheceu de seu recurso mas lhe negou provimento, mantida a sentença por seus fundamentos, além de condená-la ao pagamento de custas e honorários fixados em 1
0% sobre o valor da causa
.

Embargos opostos no prazo legal.

Parte contrária devidamente intimada, ofereceu contrarrazões aos embargos.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
contradição
no acórdão em relação à condenação em honorários sobre o valor da causa, já que houve condenação em pecúnia.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão,
contradição
, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos,
realmente se constata a alegada contradição,
pois considerando que o dispositivo fixou condenação (danos morais), não poderia ser fixada condenação em honorários sucumbenciais com base no valor da causa.

Com efeito, confere-se efeitos infringentes ao recurso de embargos para o fim de sanar a contradição e retificar o dispositivo do acórdão para constar
condenação em 10% sobre o valor da condenação
, na forma do artigo 55 da LJE.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos e lhes
CONFERE

INTEGRAL

PROVIMENTO
, para o fim de retificar o dispositivo do acórdão e fazer constar condenação da embargante em honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da LJE,
c
onferindo efeitos infringentes aos embargos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.